Tribunal: TJDFT
Processo: 0702566-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. PARCIAL CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPRESCRITIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. RE 852475/SP. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO.

1. Em sede recursal, é inviável o conhecimento de matérias não enfrentadas pelo Juízo a quo, tendo este entendido que as matérias relativas à não caracterização de ato de improbidade estariam afetas ao mérito da ação, de modo que sua análise nesta seara implicaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

2. “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.” (RE 852475/SP, STF).

3. A condição da ação referente à legitimidade para a causa é aferida in status assertionis, ou seja, à luz do que fora afirmado pelo autor na petição inicial, de modo tal que ostentará legítima passiva ad causam aquele que o autor afirmar ser o responsável, o causador do dano.

4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido.